Tribunal: TJSP
Processo: 2221120-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória proferida em demanda executiva que deferiu parcialmente o desbloqueio de valores constritos em conta bancária e de poupança da executada. Insurgência recursal da executada, aduzindo, em resumo, impenhorabilidade de toda a verba, em razão do disposto no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Sem razão. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória proferida em demanda executiva que deferiu parcialmente o desbloqueio de valores constritos em conta bancária e de poupança da executada. Insurgência recursal da executada, aduzindo, em resumo, impenhorabilidade de toda a verba, em razão do disposto no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Sem razão. A demanda executiva na qual se deu a penhora questionada é materializada em processo físico. Por tal razão, caberia à agravante a juntada das cópias de todas as peças necessárias para a melhor apreciação da sua pretensão, conforme lhe foi expressamente facultado. Ocorre que a recorrente acostou a este feito apenas uma cópia simples de um extrato bancário, em nome de terceiro, que sequer traz a informação de que o valor penhorado estaria mesmo em uma conta poupança. Ausente, pois, qualquer comprovação neste sentido. Agravante que, definitivamente, não comprovou que a quantia constrita realmente estaria em uma conta poupança. Recorrente que sequer demostrou que a conta poupança, caso realmente existente, fosse utilizada apenas para guardar suas economias e não como verdadeira conta corrente. Decisão mantida. Efeito antecipatório recursal revogado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221120-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUCIANA
SILVA MATIELLO, é agravado FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão interlocutória proferida em demanda executiva que
deferiu parcialmente o desbloqueio de valores constritos em conta
bancária e de poupança da executada. Insurgência recursal da
executada, aduzindo, em resumo, impenhorabilidade de toda a
verba, em razão do disposto no artigo 833, inciso X do Código de
Processo Civil. Sem razão. A demanda executiva na qual se deu a
penhora questionada é materializada em processo físico. Por tal
razão, caberia à agravante a juntada das cópias de todas as peças
necessárias para a melhor apreciação da sua pretensão, conforme
lhe foi expressamente facultado. Ocorre que a recorrente acostou a
este feito apenas uma cópia simples de um extrato bancário, em
nome de terceiro, que sequer traz a informação de que o valor
penhorado estaria mesmo em uma conta poupança. Ausente, pois,
qualquer
comprovação
neste
sentido.
Agravante
que,
definitivamente, não comprovou que a quantia constrita realmente
estaria em uma conta poupança. Recorrente que sequer demostrou
que a conta poupança, caso realmente existente, fosse utilizada
apenas para guardar suas economias e não como verdadeira conta
corrente. Decisão mantida. Efeito antecipatório recursal revogado.
Recurso desprovido.
VOTO n° 21146
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana
Silva Matiello contra a r. decisão interlocutória (digitalizada a fls. 08/09) que,
em ação de execução de título extrajudicial, na qual é executada, deferiu
somente de modo parcial o pedido de desbloqueio de valores constritos na
conta bancária e conta poupança, pois manteve bloqueado o valor em sua
conta poupança. Contra isto se insurge a executada. Aduz, em resumo, que tal
parte da decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a conta
poupança, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos, como no presente caso,
é impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833, X do CPC. Pugna pela
atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
A decisão de fls. 12 determinou que a agravante
trouxesse cópia das peças obrigatórias faltantes (certidão de publicação da
decisão agravada e procuração das partes) e as facultativas que considerasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
3
necessárias para melhor apreciação de sua pretensão. Foi determinado,
também, que a agravante recolhesse o valor do preparo sob pena de
deserção.
A recorrente, por sua vez, acostou ao feito apenas a
certidão de publicação da decisão recorrida (fls. 16), o substabelecimento dos
advogados da fundação agravada (fls. 17), certidão de publicação da
informando de como proceder com o levantamento pelo meio eletrônico (fls.
18) e cópia da procuração outorgada para sua patrona, integrante do convênio
com a Defensoria Pública (fls. 19).
A decisão de fls. 20/21 recebeu o agravo de instrumento
e atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso tão somente para suspender o
levantamento, pelo exequente, da quantia penhorada, até o julgamento deste
agravo, evitando o perecimento do direito aqui em discussão. Determinou-se a
intimação da agravada.
A fundação recorrida apresentou sua contraminuta (fls.
26/28) alegando, preliminarmente, que o agravo não pode ser conhecido em
razão da deserção pelo não recolhimento do valor do preparo. Quanto ao
mérito aduz que “deverá ser negado provimento ao recurso promovido;
considerando que o r. despacho é escorreito. A agravante, como constou no r.
despacho agravado, '...deixou de fundamentar o seu pedido quanto ao
desbloqueio do valor de R$ 182,95” (fls. 28).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o recurso é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a agravante beneficiária da
gratuidade processual, conforme informação do extrato de movimentação do
processo em primeiro grau, em decisão publicada em 26.08.2019 (“Concedo à
executada os benefícios da assistência judiciária gratuita”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
4
No mais, asse trata de agravo de instrumento interposto
pela executada, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida em
demanda executiva que deferiu parcialmente o desbloqueio de valores
constritos em sua conta bancária e poupança.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar o desbloqueio parcial dos
valores, a saber (fls. 08/09 com destaques e grifos no original):
Vistos.
1. A fls. 271/279 postulou a executada pelo desbloqueio
de valores conscritos em sua conta bancária e conta
poupança,
por
serem
consideradas
absolutamente
impenhoráveis.
Em cumprimento ao determinado a fls. 284, juntou a
exequente, documentação complementar a fls. 286/287,
292/305 e 313/322, todavia, deixou de fundamentar
o seu pedido quanto ao desbloqueio do valor de R$
182,95 conscrito em sua conta poupança (fls. 287).
A fls. 327/334 manifestou-se a exequente sobre o pedido
de desbloqueio formulado pela executada, alegando, em
síntese, não haver comprovação de que o valor bloqueado
era proveniente de verba salarial.
A exequente não concordou com a proposta de acordo
(fls. 328) e a executada reiterou o pedido formulado (fls.
341).
É o relatório. DECIDO.
Razão parcial assiste à executada.
Os documentos, por ela juntados a fls. 286/287, 292/305
e 313/322, permitem concluir que o bloqueio parcial de
R$ 392,20, proveniente de sua conta, decorre de salário e
tem natureza alimentar, portanto, impenhorável.
Em que pesem as razões expostas pela exequente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
5
análise aos extratos juntados, conclui-se que os únicos
aportes de valores constatados são os de natureza
salarial, as movimentações restantes são de débito de
valores.
Diante do exposto, presente a hipótese prevista no art.
833, inciso IV, do CPC, quanto ao valor de 392,20,
conscrito da conta onde creditado salário.
Nos moldes do artigo 854, §4o, do CPC, diante da
evidência do direito e de modo a serem evitados danos,
defiro parcialmente o pleito de fls. 271/279.
Ante o caráter de urgência, posto se tratar de verba
de natureza alimentar, autorizo o desbloqueio do
valor parcial de R$ 392,20, com a observação de que
já ordenada a sua transferência para conta judicial.
Assim, após publicada a presente decisão, expeçam-
se dois mandados de levantamento:
- um no valor de R$ 392,20, em favor da Executada;
- outro no valor de R$ 182,95, em favor da
Exequente, ambos com os respectivos acréscimos e
rendimentos legais.
(...)
Pois bem.
O douto juízo monocrático autorizou que a fundação
agravada levantasse o valor de R$ 182,95, pois a agravante teria deixado de
fundamentar o seu pedido quanto ao desbloqueio do referido montante
conscrito em sua conta poupança.
Nesta via recursal, contudo, a recorrente afirma que o
valor de R$ 182,95 seria impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X do
CPC, que estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
6
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;
(...)
Não merece prosperar, entretanto, a pretensão da
agravante.
A demanda executiva, na qual ocorreu a penhora
questionada, se materializa em meio físico. Assim, caberia à agravante a
juntada das cópias de todas as peças necessárias para a melhor apreciação da
sua pretensão, conforme aqui expressamente facultado pela decisão de fls.
12.
Ocorre que, além da decisão agravada, a recorrente
acostou a este feito apenas uma cópia simples de um extrato bancário, em
nome de terceiro (“Henry Camillo Bernegozzi”) e que sequer traz a informação
de que o valor de R$ 182,95 estaria mesmo em uma conta poupança, ante a
inexistência de qualquer informação nesse sentido (fls. 10).
Assim, a agravante não comprovou que a quantia
constrita realmente estaria em uma conta poupança.
A recorrente sequer demostrou que a conta poupança,
caso realmente exista, era utilizada apenas para guardar suas economias, e
não como verdadeira conta corrente. Enfim, não foi demonstrado, nesta via
recursal, que a quantia bloqueada se encontrava realmente depositada em
caderneta de poupança.
Razão pela qual, não incide a hipótese prevista no artigo
833, X do CPC. De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada,
revogando-se o efeito antecipatório concedido em sede recursal (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221120-23.2019.8.26.0000 -Voto no 21146
7
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)